Tribunal: TJBA
Processo: 8011191-51.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 8011191-51.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: MATHEUS PEREIRA SCHMIDT Advogado(s): SILVIMAR CHARLLES LIMA DE OLIVEIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO E PROCESSO PENAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POSSE DE APARELHO CELULAR POR INTERNO. CONFIGURAÇÃO DA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. POSSIBILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE SE DESENVOLVEU VALIDAMENTE. LEI 12.209/2011 E DECRETO 12.247/2010. CONFIRMAÇÃO JUDICIAL. PRESERVADOS OS PRINCÍPIOS DO PROCESSO LEGAL, ACUSATÓRIO E DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O cerne do presente recurso é a arguição de nulidade do relatório inicial do processo administrativo disciplinar – PAD 43/2022, inaugurado no estabelecimento prisional, como medida hábil para anular a decisão judicial que determinou a perda dos dias remidos, com regressão/manutenção do regime de cumprimento de pena. 2. O agravante cumpre a pena privativa de liberdade no Conjunto Penal de Feira de Santana, correspondente a 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, fixado o regime inicial fechado. 3. Durante o cumprimento da pena, foi imputado ao agravante o cometimento de falta grave, motivada por suposta posse/uso de aparelho celular no interior do Conjunto Penal. 4. Concluído o PAD, o Conselho Disciplinar opinou pelo reconhecimento da autoria e materialidade da falta grave supostamente perpetrada pelo agravante. O Relatório final da Comissão foi acolhido pela Direção da Unidade Prisional. 5. Os autos do processo administrativo foram encaminhados ao Juízo de Execução que, após contraditório e audiência de justificação, proferiu decisão declarando que o agravante “cometeu a falta grave prevista no art. 50, VII da LEP e consoante preconiza o art. 118, inciso I, do mesmo diploma legal, determino a sua regressão/manutenção no regime fechado bem como a alteração da data base para a data de cometimento do fato (28/02/2022)”. 6. O agravante suscita vício insanável no processo administrativo disciplinar, por violação ao PO.SGP.06, sustentando que o “Relatório de Informações” seria uma prova apócrifa, imprestável para fundamentar a condenação, por não constar o órgão ou núcleo setorial e/ou os servidores responsáveis pela sua elaboração. Acrescentou que documento não poderia ser elaborado por um membro do Conselho Disciplinar, uma vez que tal situação ofenderia o princípio acusatório. 7. A Administração tem o princípio da legalidade como basilar, sendo o Administrador orientado pela lei, somente podendo fazer aquilo que é expressamente autorizado por ela. 8. O processo administrativo disciplinar ou sancionatório encontra-se regido, no Estado da Bahia pela Lei 12.209/2011, e no âmbito penitenciário, regulamentada pelo Decreto 12.247/2010. 9. Emergem dos elementos colacionados nos autos da Execução de Penal, em especial do caderno do PAD 43/2022, o atendimento dos requisitos impostos pela norma administrativa, considerando-se que a ausência de assinatura no relatório inicial é mera irregularidade. 10. Em fase preparatória do PAD, o ofício 004, de 28/02/2022, da Coordenação de Segurança e Conselho Disciplinar da SEAP, informa haver submetido os aparelhos celulares encontrados no pavilhão 10 à degravação e documentação escrita do registro fotográfico encontrado. 11. Esclarece-se, a partir do referido ofício, assinado pelo Coordenador de Segurança, que o Relatório de Informações é o resultado desses registros, fazendo parte integrante do referido ato administrativo. 12. Portanto, tratando-se de um anexo do ofício da Coordenação de Segurança, considera-se convalidado o vício, tendo o subscritor do ofício, avocado para si a responsabilidade pela confecção do relatório. Ademais, o citado elemento foi recepcionado pelo Conselho Disciplinar, que se utilizou das informações para a confecção do relatório conclusivo. 13. O processo administrativo disciplinar não exige a segregação de funções entre os órgãos “instrutórios” e o “acusador, inexistindo, portanto, violação ao princípio acusatório. 14. Portanto, o processo administrativo disciplinar é válido, porque tramitou regularmente, com respeito aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, os quais foram garantidos ao agravante, realce-se, tanto na esfera administrativa, quanto na judicial. 15. Cabe salientar, finalmente, que à configuração da infração imputada ao agravante – posse e/ou utilização de telefone celular em unidade prisional - prescinde-se de prova técnica pericial ou mesmo de prévia autorização judicial para acesso ao conteúdo do equipamento, uma vez que a mera posse e utilização do aparelho eletrônico pelo interno do sistema prisional enseja a infração administrativa. Precedentes. 16. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº 8011191-51.2024.8.05.0000 , em que é recorrente MATHEUS PEREIRA SCHMIDT e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça